Tribunal: TJSP
Processo: 1523288-97.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Qualificadoras demonstradas. Rompimento de obstáculo. Ausência de laudo pericial. Desaparecimento dos vestígios. Vítima que procedeu ao imediato reparo do dano causado pelo crime. Substituição da prova técnica pela testemunhal.

Ementa:

Apelação. Tentativa de furto qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Qualificadoras demonstradas. Rompimento de obstáculo. Ausência de laudo pericial. Desaparecimento dos vestígios. Vítima que procedeu ao imediato reparo do dano causado pelo crime. Substituição da prova técnica pela testemunhal. Possibilidade. Dosimetria. Basilar fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. Redução do acréscimo. Afastamento de duas condenações muito antigas. Pena-base recalculada. Redução máxima pela tentativa. Impossibilidade. Regime semiaberto mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.